Tribunal: TJDFT
Processo: 0744367-93.2023.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONFISSÃO FICTA. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. ANÁLISE DE DOCUMENTOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REJEIÇÃO DE PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. MULTA POR LITIGÂNCIA PROTELATÓRIA INDEFERIDA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão proferido pela 2a Turma Cível, que conheceu e negou provimento à Apelação Cível interposta pela embargante e ao Recurso Adesivo interposto pelos recorridos. A embargante alega omissões quanto à aplicação da confissão ficta, à análise do documento ID 189064813, ao reconhecimento do alegado enriquecimento sem causa e à fixação e destinação dos honorários advocatícios. Pleiteia o acolhimento dos embargos para fins de integração, esclarecimento e prequestionamento das matérias discutidas. Os embargados suscitam preliminar de não conhecimento dos embargos, alegando ausência de vício apto a justificar o recurso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve omissão no acórdão quanto à aplicação da confissão ficta em desfavor da reconvinda; (ii) estabelecer se o documento ID 189064813 foi indevidamente desconsiderado; (iii) determinar se houve omissão na análise do alegado enriquecimento sem causa; e (iv) verificar se há omissão quanto à fixação e destinação dos honorários advocatícios.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A preliminar de não conhecimento dos embargos, arguida pelos embargados, deve ser rejeitada, uma vez que a embargante apontou, ao menos formalmente, vícios que se enquadram nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, viabilizando a análise do mérito.
4. O acórdão enfrentou expressamente a questão da confissão ficta, consignando que seus efeitos podem ser superados por outros elementos de prova ou pela ausência de provas robustas, afastando a presunção com base na análise do conjunto probatório.
5. O documento ID 189064813 foi analisado no julgamento, sendo considerado insuficiente para demonstrar vínculo jurídico ou obrigação entre as partes, por tratar-se de termo firmado com terceiros sem relação contratual com os apelados.
6. O tema do enriquecimento sem causa foi enfrentado no acórdão, que concluiu pela ausência de prova inequívoca de deslocamento patrimonial sem justa causa ou vínculo jurídico direto entre as partes.
7. A fixação e a destinação dos honorários advocatícios foram claramente estabelecidas no acórdão, que observou a distribuição proporcional dos ônus sucumbenciais e indicou os destinatários da verba conforme o grau de sucumbência.
8. O pedido de prequestionamento foi apreciado, sendo desnecessária a menção expressa a todos os dispositivos legais indicados pelas partes quando a matéria foi suficientemente enfrentada, aplicando-se o prequestionamento ficto, conforme art. 1.025 do CPC.
9. O recurso não possui caráter manifestamente protelatório, sendo indevida a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Preliminar rejeitada. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração devem ser conhecidos quando apontam, ao menos formalmente, vícios previstos no art. 1.022 do CPC, ainda que posteriormente afastados no mérito.
2. A confissão ficta pode ser afastada quando os demais elementos probatórios não corroboram os fatos presumidos.
3. O exame de documentos apresentados pelas partes deve considerar sua pertinência e eficácia probatória, não configurando omissão quando o acórdão os analisa e rejeita fundamentadamente.
4. O enriquecimento sem causa exige prova inequívoca de deslocamento patrimonial sem justa causa e vínculo direto entre as partes.
5. A fixação e a destinação dos honorários advocatícios devem observar a proporcionalidade e o grau de sucumbência, sendo desnecessário detalhamento quando a decisão já distribui adequadamente os ônus.
6. O prequestionamento pode ocorrer de forma implícita, sendo desnecessária a menção expressa a todos os dispositivos legais suscitados pelas partes.
7. A multa por litigância protelatória não se aplica quando o recurso é interposto com o objetivo de esclarecer fundamentos da decisão, ainda que as questões suscitadas já tenham sido enfrentadas.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022, 1.025, 1.026, § 2o.